Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707469-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA MARIA GOMES REIS RIBEIRO APELADO: NÃO HÁ DESPACHO 1. Diante do teor da certidão de ID no 26681881, concedo o prazo adicional e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas para que a apelante, Edna Maria Gomes Reis Ribeiro, cumpra integralmente a decisão de ID no 26678498, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 4.500,00, a ser revertida aos cofres públicos, oportunamente. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO